Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GASTOS COM PERÍCIA PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076. DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Despesas processuais ordinárias e inerentes à iniciativa da parte autora não são reembolsáveis. No caso, o autor apelante pretende ver ressarcidos valores referentes a consultorias e laudos contratados unilateralmente, sem prévia notificação à ré apelada. As respectivas despesas não se relacionam diretamente com os vícios construtivos reconhecidos, e foram produzidas sem contraditório, o que inviabiliza seu reembolso. Não se trata de despesa endoprocessual, passível de ser ressarcida pela parte sucumbente.
2. Nos termos da pacífica orientação jurisprudencial do colendo STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2.1. No caso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados levando-se em consideração o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.